Tribunal: TJMT
Processo: 1026322-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026322-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLA CRISTINA ALMEIDA TEODORO - CPF: 067.977.861-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADSON VILELA GOMES - CPF: 106.313.494-30 (AGRAVANTE), KARLA CRISTINA ALMEIDA TEODORO - CPF: 067.977.861-69 (AGRAVADO), S. V. A. G. - CPF: 086.292.911-33 (AGRAVADO), L. O. A. G. - CPF: 110.316.431-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, ALIMENTOS E GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 20%. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente aos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste: a alegada incapacidade financeira do alimentante para redução dos alimentos provisórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, exigindo provas de alteração na capacidade financeira do alimentante, conforme os arts. 1.694, §1o, e 1.699 do Código Civil.

4.

A simples alegação de insuficiência financeira não se mostra suficiente para a redução da pensão, sendo imprescindível a apresentação de provas que a demonstrem
.

5.

A constituição de nova família não autoriza, por si só, a redução do encargo alimentar.

6.

De ser observado o princípio do melhor interesse da criança, devendo a redução dos alimentos ser analisada após a instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão do encargo alimentar exige prova concreta da incapacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.

2.

A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia fixada em benefício de filhos oriundos de relação anterior
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel.
Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 23.10.2012, DJe 09.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 2216201/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADSON VILELA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de divórcio litigioso c/c alimentos e guarda n.o 1008574-70.2025.8.11.0055 ajuizada por S.V.A.G e L.O.A.G., representados por KARLA CRISTINA ALMEIDA TEODORO.

A decisão ficou a obrigação alimentar aos menores no percentual de 30% do salário-mínimo vigente.

O agravante alega que aufere renda líquida mensal de
R$ 1.555,05
, o que torna inviável o cumprimento da obrigação alimentar imposta, comprometendo sua própria subsistência e a de sua nova família. Defende a redução do percentual para
20% do salário mínimo
e afirma
que tem prestado alimentos de forma espontânea, no valor de R$ 450,00, e que o arbitramento judicial em percentual superior configura desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para redução dos alimentos provisórios para 20% do salário-mínimo (id. 305004391).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 305083884).

Os agravados pugnam pelo
improvimento do recurso
, sob o argumento de que
não restou comprovada a alegada hipossuficiência do genitor
, tampouco a incompatibilidade do valor fixado com sua capacidade contributiva (id. 318439852).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que o agravante
não comprovou de forma suficiente sua alegada impossibilidade financeira
, devendo prevalecer, no momento, a decisão originária (id. 325739359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da gratuidade da Justiça

Pretende o agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, sem prejuízo próprio e de sua família.

As provas trazidas evidenciam que o pagamento do preparo representa ônus suficiente para justificar a concessão da gratuidade da Justiça no recurso.

Assim, atento ao disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça ao agravante para o recolhimento do preparo. Anote-se.

2.

Dos alimentos provisórios

Extrai-se dos autos que na Ação de divórcio litigioso c/c alimentos e guarda, foram fixados
alimentos provisórios em favor dos menores
S.V.A.G., nascida em 31/08/2017 e L.O.A.G., nascido em 15/01/2021,
no patamar de 30% do salário mínimo vigente
, além dos
50% das despesas extraordinárias
, a saber,
tratamentos médicos não usuais e medicamentos de alto custo.

Na
audiência de conciliação realizada no Juízo, restou acordado o divorcio, e
guarda dos menores de forma unilateral pela genitora
, tendo em vista que o genitor reside em outro estado da federação, com direito de visitas presenciais nas férias escolares e
videochamadas regulares
.

O agravante pretende a
redução dos alimentos para 20% do salário mínimo
, sob o argumento de que seus rendimentos líquidos mensais, em torno de
R$ 1.555,05
, não comportam a obrigação fixada, o que comprometeria sua subsistência e a de sua nova família.

O art. 1.694, §1o, do Código Civil, dispõe que a obrigação alimentar deve atender ao bin
ômio necessidade/possibilidade
, exigindo-se análise conjunta das condições de ambas as partes, bem como a
proporcionalidade
. Ademais, o art. 1.699 do mesmo diploma prevê a possibilidade de revisão do encargo quando sobrevier modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos.

No caso,
as alegações apresentadas
não vieram acompanhadas de provas que demonstrem, de forma cabal e inequívoca, a alegada incapacidade financeira e
o impacto real e direto da obrigação alimentar sobre sua renda e despesas mensais.

A ausência de elemento fragiliza a alegação de incapacidade financeira e, por consequência, compromete a tese de que estaria atualmente desprovido de condições de sustento, porquanto
presta alimentos espontâneos no valor de R$ 450,00.

A constituição de nova família, por si só, não são motivos suficientes para reduzir a pensão alimentícia fixada em favor dos filhos havidos de relacionamento anterior.

Some-se a isso o fato de que
os alimentandos, crianças em
tenra idade,

encontram-se sob os exclusivos cuidados da genitora, que arca integralmente com os encargos diários de alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer e cuidados
.

No caso, o percentual de 30% sobre o salário mínimo, somado à obrigação de custear metade das despesas médicas extraordinárias,
não se revela excessivo, nem desproporcional
, especialmente à luz do fato de que
o genitor não participa diretamente do cotidiano das crianças
, nem suporta os encargos indiretos do exercício da guarda, por residir em outro Estado.

Assim, ausente prova suficiente para justificar a redução pretendida, mostra-se adequado aguardar a dilação probatória para a adequada verificação da alegada incapacidade financeira e das necessidades dos menores.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Erick Silveira de Freitas Cavalcante contra decisão proferida em sede de Ação Revisional de Alimentos, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reduzir a pensão alimentícia de 47% para 30% do salário mínimo, em favor de seu filho Bernardi Massimo Cavalcante, representado por sua genitora Raiane da Silva de Souza. O agravante alega redução de sua capacidade financeira, devido à remuneração atual de R$ 1.922,38, despesas com plano de saúde e babá, além do fato de sua atual companheira estar gestante. Argumenta que o valor da pensão e das despesas fixas supera sua renda mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada alteração na situação financeira do alimentante justifica a redução liminar do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente; (ii) estabelecer se a constituição de nova família pode ser considerada elemento suficiente para revisão do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil, de modo a garantir o sustento do menor sem onerar excessivamente o alimentante.

A redução, majoração ou exoneração da pensão exige prova inequívoca de modificação da situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

O agravante não apresentou nos autos prova robusta e contemporânea que evidenciasse de forma clara sua incapacidade financeira atual, sendo insuficiente, para esse fim, a simples alegação de que as despesas superam os rendimentos.

A existência de acordo judicial homologado em 2024, com fixação de pensão em 47% do salário mínimo e outras obrigações de convivência, deve ser respeitada, especialmente diante da ausência de demonstração de impossibilidade de cumprimento.

A constituição de nova família e a gravidez da atual companheira não constituem, por si só, fundamentos suficientes para modificação do encargo alimentar fixado anteriormente em favor de filho havido de união anterior, conforme entendimento pacificado no STJ.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, impõe a manutenção da pensão nos moldes pactuados até nova deliberação com base em elementos mais consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão do encargo alimentar exige demonstração inequívoca de alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.

A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia em benefício de filho oriundo de relação anterior.

A ausência de prova robusta impede a concessão de tutela de urgência para reduzir alimentos fixados por decisão homologatória anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel.
Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 23.10.2012, DJe 09.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 2216201/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

(TJMT, N.U 1024101-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Do mesmo modo, o parecer da Procuradora de Justiça, concluiu pela manutenção da decisão agravada, considerando que os fundamentos invocados não se mostram suficientes para justificar a alteração da obrigação alimentar.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025